Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DA EXECUÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ABATIMENTO DE VALORES. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento referente a matéria que tenha sido porventura apreciada na origem em decisão anterior diversa e já preclusa, por não interposição do recurso oportuno.
2. É inviável o conhecimento do agravo de instrumento em relação às matérias não apreciadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Sendo a parte condenada ao pagamento de honorários advocatícios beneficiária da gratuidade de justiça, a exigibilidade da cobrança fica suspensa pelo prazo de 5 anos, a teor do que dispõe o art. 98, §3o, do CPC.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte.